Tribunal: CARF
Processo: 10680.910386/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
DCOMP. CSLL. PAGAMENTO INDEVIDO E/OU SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 143.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DE DCTF. POSSIBILIDADE VERIFICAÇÃO CRÉDITO OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. VERDADE MATERIAL.
O erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos princípios retromencionados
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NOVA. CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO. AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição administrativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.910386/2013-34
ACÓRDÃO
1001-003.550 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIP ENGENHARIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
DCOMP.
CSLL.
PAGAMENTO
INDEVIDO
E/OU
SALDO
NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
N. 143.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
POSSIBILIDADE VERIFICAÇÃO CRÉDITO OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
VERDADE MATERIAL.
O erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.550 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910386/2013-34
2
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
NOVA.
CONHECIMENTO.
PRONUNCIAMENTO.
AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a
decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então
por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso
concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de
instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição
administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos à unidade da RFB de
circunscrição do sujeito passivo, para que a Autoridade Fiscal, em face dos novos elementos de
fato e de direito acima delineados, bem como daqueles já carreados aos autos, sem prejuízo de
outras medidas que a D. Autoridade entender pertinentes, pronuncie-se, mediante Despacho
Decisório complementar, quanto ao pretenso crédito postulado pela contribuinte, decorrente de
Saldo Negativa de CSLL, retomando-se a marcha processual desde o início, sob o rito do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.550 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910386/2013-34
3
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira
e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
MIP ENGENHARIA S/A, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 41842.68593.250111.1.3.04-5795, de
fls. 14/18, para fins de compensação de débitos de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, com vencimento em 31/01/2011, no importe de R$ 76.045,72, com crédito decorrente de
pagamento indevido e/ou a maior de CSLL (2484), efetuado em 28/01/2010, no valor original
declarado de R$ 69.315,21 (atualizado de R$ 76.045,72), conforme peça inaugural do feito e
demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de fls. 13, da DRF em Belo Horizonte/MG, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, por conseguinte, as
compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos.
Com mais especificidade, a autoridade fazendária de origem esclareceu que a partir
das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um
ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fl. 02/03, a qual fora julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ no Rio de
Janeiro/RJ, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-112.472, de 28 de
novembro de 2019, de e-fls. 55/59, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, que a
contribuinte não logrou êxito em comprovar o crédito pretendido, tendo em vista que não
apresentou documentos que dessem suporte à retificação da respectiva DCTF.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 68/72, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.550 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910386/2013-34
4
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo fiscal,
insurge-se contra o Acórdão atacado, aduzindo para tanto ter se fixado exclusivamente no fato de
a contribuinte não haver, supostamente, apresentado documentos aptos a justificar
materialmente a retificação da respectiva DCTF, desprezando os demais documentos e alegações
que comprovam o direito creditório pleiteado.
Em defesa de sua pretensão, explicita que o crédito tributário apurado e
demonstrado na DIPJ – Ano calendário 2009 refere-se a saldo negativo, mas, na DCOMP, foi
declarado crédito relativo a “pagamento a maior”. Dessa forma, no cruzamento de informações
(DIPJ, DCTF e DARF), o Fisco não identificou pagamento a maior e, consequentemente, não
homologou a compensação efetuada, o que levou a contribuinte proceder a retificação da DIPJ e
DCTF, de modo a demonstrar o crédito referente a “pagamento a maior”, em dezembro de 2009 e,
assim, “validar” a DCOMP não homologada.
Com mais especificidade, esclarece que o erro material se resumiu no
preenchimento das Fichas 16 e 17 da DIPJ 2009-2010 em que foi informado na Linha 72 da ficha 17
como CSLL retida na fonte o valor de R$69.315,21 (sessenta e nove mil, trezentos e quinze reais e
vinte e hum centavos), quando este valor deveria ter sido informado na linha 09 do mês de
Dezembro da ficha 16. Via de consequência, a DCTF de dezembro de 2009 foi preenchida de forma
incorreta (erro material), induzindo ou impossibilitando a Autoridade de identificar o crédito
pleiteado.
Defende que, a partir das retificações e cruzamento de dados dos sistemas
fazendários, as autoridades julgadoras recorridas poderiam ter reconhecido o crédito pretendido,
com esteio no artigo 147, § 2o, do Código Tributário Nacional, o que se requer, preliminarmente,
nesta oportunidade.
No mérito, pretende a reforma do Acórdão recorrido, o qual manteve o
indeferimento de seu direito creditório, trazendo à colação documentos tendentes a comprovar o
alegado direito, notadamente a) Quadro comparativo das fichas 16 e 17 da DIPJ 2009 Original e
Retificadora; b) DARFS referentes aos recolhimentos das antecipações do CSLL; c) Ficha 57 da DIPJ
2009 e informes de rendimento do IRRF do ano de 2009.
Alega que a recorrente não pode ser prejudicada por eventuais inconsistências na
respectiva DCTF, sobretudo quando os documentos acostados aos autos nesta oportunidade
comprovam o crédito pretendido, sendo este um fato irrefutável e assegurado pela Jurisprudência
do CARF.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo o crédito pretendido e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.550 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910386/2013-34
5
VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual corroborou/manteve o Despacho Decisório que
não reconheceu o direito creditório pleiteado e, portanto, não homologou a compensação
declarada pela contribuinte, originalmente, com base em crédito decorrente de pagamento a
maior de CSLL (2484), efetuado em 28/01/2010, no valor original declarado de R$ 69.315,21
(atualizado de R$ 76.045,72), consoante peça inaugural do feito.
Mais precisamente, a autoridade fazendária de origem, de início, entendeu por bem
não homologar a compensação declarada, a pretexto de o DARF no valor de R$ 69.315,21 ter sido
integralmente utilizado para pagamento de débitos de CSLL da contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Após a apresentação da manifestação de inconformidade, em que pese o julgador
recorrido haver mantido a não homologação da compensação declarada, assim o fez em face da
ausência de apresentação de documentos que justificassem materialmente a retificação da DCTF
procedida pela contribuinte.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs recurso voluntário, se insurgindo
contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras alegações,
corroboradas pela documentação colacionada aos autos, as quais passamos a contemplar.
Em suma, contrapõe-se ao Acórdão atacado, aduzindo para tanto que
originalmente formalizou DCOMP com base em pagamento indevido de CSLL, mas que, na
verdade, se trata de saldo negativo do mesmo tributo, consoante se comprova da documentação
acostada aos autos nesta oportunidade, notadamente a) Quadro comparativo das fichas 16 e 17
da DIPJ 2009 Original e Retificadora; b) DARFS referentes aos recolhimentos das antecipações do
CSLL; c) Ficha 57 da DIPJ 2009 e informes de rendimento do IRRF do ano de 2009.
Mais precisamente, esclarece que o erro material se resumiu no preenchimento das
Fichas 16 e 17 da DIPJ 2009-2010 em que foi informado na Linha 72 da ficha 17 como CSLL retida
na fonte o valor de R$69.315,21 (sessenta e nove mil, trezentos e quinze reais e vinte e hum
centavos), quando este valor deveria ter sido informado na linha 09 do mês de Dezembro da ficha
16. Via de consequência, a DCTF de dezembro de 2009 foi preenchida de forma incorreta (erro
material), induzindo ou impossibilitando a Autoridade de identificar o crédito pleiteado.
Defende que, a partir das retificações e cruzamento de dados dos sistemas
fazendários, as autoridades julgadoras recorridas poderiam ter reconhecido o crédito pretendido,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.550 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910386/2013-34
6
com esteio no artigo 147, § 2o, do Código Tributário Nacional, o que se requer, preliminarmente,
nesta oportunidade.
Alega que a recorrente não pode ser prejudicada por eventuais inconsistências na
respectiva DCTF, sobretudo quando os documentos acostados aos autos nesta oportunidade
comprovam o crédito pretendido, sendo este um fato irrefutável e assegurado pela Jurisprudência
do CARF.
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna discussão
a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade material, seus
limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos colacionados aos autos somente em sede de
recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela preclusão.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação tributária
específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72,
que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.550 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910386/2013-34
7
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso concreto
deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades, não se
devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no princípio
da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir crédito, originalmente, decorrente de pagamento a maior e/ou indevido deCSLL, o que,
após indeferimento inicial, ensejou a retificação da DIPJ e DCTF, alterando o crédito para Saldo
Negativo de CSLL, não tendo, no entanto, comprovado a efetividade deste crédito, no
entendimento das autoridades fazendárias, eis que ausentes outros documentos hábeis e idôneos
tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório.
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos, a contribuinte
juntou ao recurso voluntário outras alegações mais explicativas, refutando parte das razões de
decidir do Acórdão recorrido, além de documentos de e-fls. 73/115, especialmente: a) Quadro
comparativo das fichas 16 e 17 da DIPJ 2009 Original e Retificadora; b) DARFS referentes aos
recolhimentos das antecipações do CSLL; c) Ficha 57 da DIPJ 2009 e informes de rendimento do
IRRF do ano de 2009.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação
após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso, com
fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez corroborar
alegação suscitada desde a defesa inaugural. Em outras palavras, muito embora se apresente
como prova nova, tal documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte na
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.550 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910386/2013-34
8
manifestação de inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida ao
seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever
de a ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que
venha a deles tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado
tenha já realizado ou pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens
sobre o objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento,
seja referindo-se ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade
formal; isto é, aquela constante do suporte físico que se designa processo
administrativo-tributário, ou dos autos, como, corriqueiramente, diz-se.”
(PESTANA, Marcio. A Prova no Processo Administrativo Tributário. Rio de Janeiro.
CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalização através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas atividades
procedimentais e processuais. (MARINS, James. Direito Processual Tributário
Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo. Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PROVA MATERIAL APRESENTADA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE MATERIAL - A não apreciação de provas
trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no
CPC e a busca da verdade material, que norteia o contencioso administrativo
tributário. "No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o
fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.550 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910386/2013-34
9
saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento [...]” (3a
Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n° 10825.001713/96-01,
Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as
partes pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem
imprescindíveis à escorreita solução da lide. Em homenagem ao princípio da
verdade material, pode o relator, após análise perfunctória da documentação
extemporaneamente juntada, e considerando a relevância da matéria, integrá-la
aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em diligência. [...]” (Sexta Câmara
do
Primeiro
Conselho
–
Acórdão
n°
106-16.716
–
Processo
no
10120.003058/2005-15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997, 01/03/1998 a 31/12/1998
DOCUMENTOS.
JUNTADA
POSTERIOR
À
IMPUGNAÇÃO.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam
revisão do lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege
o processo administrativo. Empreitada total, a responsabilidade solidária se elide
com a adoção dos procedimentos previstos na legislação.
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que os documentos ora
colacionados se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação do pagamento a maior e/ou indevido, e/ou das retenções que
ofereceria lastro ao crédito pretendido, impondo o seu conhecimento, notadamente quando se
destina a contrapor argumento do julgador recorrido de não demonstração do direito creditório,
onde o dever de comprovação é da própria recorrente e que ora reforça sua tese.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.550 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910386/2013-34
10
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
E, inobstante, ter como costume sugerir a conversão do julgamento em diligência
para fins de verificações desta natureza, diante de entendimento consolidado neste Colegiado em
sentido diverso, impõe-se remeter os autos a autoridade fazendária da unidade de origem para
que, em complementação ao Despacho Decisório inaugural, proceda nova análise do processo,
considerando nesta oportunidade os documentos trazidos a colação junto ao recurso voluntário,
bem como a natureza do crédito, agora Saldo Negativo de CSLL.
Isto porque, quem dispõe dos dados, das ferramentas e da competência privativa
para, eventualmente, intimar o contribuinte a melhor esclarecer o que remanescer duvidoso
(conhecido o acervo reunido nos autos ao longo do contencioso) é a Autoridade Fiscal.
Mais a mais, o pedido da contribuinte fora formalizado inicialmente a pretexto de
pagamento indevido e/ou a maior de CSLL e alterado posteriormente, com a retificação da DIPJ e
DCTF, para Saldo Negativo do mesmo tributo, no entendimento da contribuinte comprovado pelos
documentos trazidos à colação somente nesta instância recursal, o que corrobora o entendimento
de que a autoridade fazendária de origem deve ter ciência e se manifestar a propósito de aludidas
provas e retificação da premissa inicial, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
Logo, a Autoridade Fiscal deve primeiramente conhecer dos novos fatos e
elementos carreados aos autos nesta oportunidade, analisá-los e decidir o pleito da contribuinte
em sua inteireza.
Mais a mais, decisão complementar, acolhendo ou não os anseios da interessada,
oportunizará a formulação de nova manifestação de inconformidade, e assim por diante,
garantindo-se, portanto, o duplo grau de jurisdição administrativa.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os elementos
de fato e de direito que envolvem o tema, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, determinando o retorno dos autos à unidade da
RFB de circunscrição do sujeito passivo, para que a Autoridade Fiscal, em face dos novos
elementos de fato e de direito acima delineados, bem como daqueles já carreados aos autos, sem
prejuízo de outras medidas que a D. Autoridade entender pertinentes, pronuncie-se, mediante
Despacho Decisório complementar, quanto ao pretenso crédito postulado pela contribuinte,
decorrente de Saldo Negativa de CSLL, retomando-se a marcha processual desde o início, sob o
rito do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 128
DF CARF MF
Original